Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730900-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA GAVIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0703167-84.2025.8.07.0018, ajuizado por ROSANA GAVIANO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito ao pagamento retroativo de reajuste salarial previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013. Em suas razões recursais (ID 74467782), afirma, em síntese, que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial (autos de n.o 0735030-49.2024.8.07.0000). Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento da ação rescisória, uma vez que há questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC. Defende que a liberação dos valores não pode ser autorizada até o julgamento da ação rescisória, conforme prevê o art. 2o-B, da Lei 9494-97. Sustenta a ilegitimidade ativa da exequente, ao argumento de que esta se encontra aposentada desde 18/10/2014, razão pela qual não lhe seriam devidos os reajustes salariais previstos no título executivo. Argumenta, ainda, a ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento seria do IPREV-DF. Aduz a inexigibilidade do título, uma vez que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, referente a obrigação inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Assevera que a taxa Selic deve ser aplicada de forma simples, calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC 113/21. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Postula a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que não há valor incontroverso, uma vez que está sendo questionada a própria exigibilidade do título. Defende que há o perigo da demora, uma vez que os precatórios poderão ser expedidos. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Pela decisão de ID 74576707, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado. A agravada não apresentou contrarrazões (ID 75553772). Pelo despacho de ID 76700062, esta Relatoria determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do julgamento da ação rescisória de n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pela eg. 2a Câmara Cível que, ao apreciar o mérito da ação na sessão realizada em 01/09/2025, julgou a pretensão parcialmente procedente. O ente federativo se manifestou ao ID 77145916, onde pugna pelo sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da rescisória. Não houve manifestação da agravada. É o relatório. Decido. Conforme se observa do processo de origem (0703167-84.2025.8.07.0018), o feito foi sentenciado em 03/10/2025, tendo a execução sido extinta, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, em decorrência da superveniente nulidade do título executivo, restando, pois, a dívida extinta. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação, o qual, inclusive, já foi interposto nos autos principais. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora